Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. PROPOSTA OFERTADA AO CONSUMIDOR. PROPOSTA NÃO CUMPRIDA E REALIZADA DE MODO DIVERSO (NOVO CONTRATO). DEVER LEGAL DE CONCLUSÃO DA PROPOSTA ENVIADA AO OBLATO. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA PROPOSTA. OBRIGAÇÃO DO POLICITANTE. ART. 427 DO CC E ART. 48 DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO. VERIFICADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONSTATADA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes aos deslinde da controvérsia satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio da livre persuasão racional, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, como ocorre na espécie, de qualquer sorte, porque, ao contrário do aduzido pelo recorrente, houve suficiente enfrentamento de todas as questões suscitadas por ele na causa.
2. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação corroborada pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187 e 927 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3.1- O Correspondente Bancário é PREPOSTO da Instituição Financeira e como tal deve responder pelos abusos e desvios na ocasião de sua representação perante Terceiros, a teor dos arts. 1.171/2 c/c 932, III todos do CCB/03.
4. A resolução do CMN no 4.935/2021, dispõe sobre a contratação de correspondente bancário no país pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ou seja, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.
5. Além disso, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, portanto, mais ainda no caso em exame, em que o correspondente bancário exerce atividade sob fiscalização e responsabilidade do correspondido, no caso a instituição financeira.
6. Na hipótese, cabe ressaltar que nas propostas coligidas pelo próprio banco/apelante, a primeira consta expressamente como conta bancária para depósito do empréstimo (PLANILHA DE PROPOSTA No: 807729921), a conta onde o autor recebe seus vencimentos, no Banco BRB, a única indicada pelo apelado. Contudo, inexplicavelmente, na segunda proposta (PLANILHA DE PROPOSTA No: 809034431), o banco apresentou uma nova conta bancária, sem qualquer requerimento do autor e sem lastro em documentação coligida nos autos, alterando a conta para cadeira digital do Pagseguro, onde resultou em um novo contrato, o qual não foi solicitado, bem como distinto da proposta ofertada.
7. Assim, apesar do apelante embasar todos seus argumentos no fato de ter a posse dos documentos pessoais e selfie do autor, para tentar dar legalidade ao contrato principal, porém tal condição, por si só, não afasta seu deve legal de assumir a proposta ofertada, feita no início das negociações, para garantir as expectativas do consumidor. Não obstante isso, extrai-se das regras aplicáveis à formação dos contratos, a vinculação do proponente à proposta formulada, sobretudo quando imediatamente aceita (CC, art. 427). Confira-se: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”.
8. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da irregularidade praticada no âmbito de suas relações bancárias, descumprimento da oferta apresentada e cobrança indevida do autor. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no serviço oferecido pelo banco. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
9. No que concerne ao quantum do dano moral, verifico que foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), empresa(s) de grande porte com atuação em todo o país.
10. Por outro lado, quanto à discussão do marco inicial correto para o cálculo dos juros de mora, no dano moral, a aplicação dos juros deve iniciar a partir do evento danoso, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, disposta em sua Súmula no 54, posto que inexistente contrato entre as partes, visto que declarado nulo no presente processo.
11. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.